Tribunal: TJSP
Processo: 1001437-89.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Pretensão da parte autora ao recebimento de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de Altino Barboza, marido e pai dos autores, em razão de suposto atendimento desidioso do resgate, cujo veículo enviado não possuía os equipamentos necessários à oxigenação do paciente e não contava com equipe de socorristas. Sentença de improcedência. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Pretensão da parte autora ao recebimento de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de Altino Barboza, marido e pai dos autores, em razão de suposto atendimento desidioso do resgate, cujo veículo enviado não possuía os equipamentos necessários à oxigenação do paciente e não contava com equipe de socorristas. Sentença de improcedência. Inexistência de nexo causal entre a conduta do réu e os alegados danos. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.